Tribunal: STF
Processo: ARE 1413781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve sentença proferida pela 2ª Vara dos Juizados de Juazeiro na qual consignou a competência da Justiça Estadual para julgamento da lide. (eDOC 2 e 3)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 109, I, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, que seria da Justiça Federal a competência para julgar causas relativas a registro de diploma de ensino superior. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão à recorrente. 



    Inicialmente, ressalto que a competência absoluta é matéria de ordem pública e não se submete à preclusão consumativa.



    Pois bem, em caso idêntico ao deste autos, no julgamento do tema 1154 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.304.964, de relatoria do Min. Presidente (Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021), esta Suprema Corte firmou tese de repercussão geral no sentido de que: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (grifei)



    Por fim, cumpre apenas deixar consignado, para que seja levado em consideração pelo órgão julgador, que, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, “[s]alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 V, “b”, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos Justiça Federal. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente